Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A medida de segurança possui natureza jurídica diferenciada dentre as sanções penais, sendo sua aplicação resposta social diante do cometimento de injusto penal, por agente inimputável, que, portanto, demanda tratamento médico para a sua reinserção no meio social e para que se alcance a prevenção específica como finalidade da sanção.
2. A análise do caso deve ser efetuada de forma abrangente, considerando os aspectos subjetivos relacionados ao estado de saúde, adesão ao tratamento médico, existência de vínculos sociofamiliares e, em especial, estrutura mínima de acolhimento extramuros.
3. Evidenciado que o tratamento médico realizado foi capaz de estabilizar o quadro de saúde do agravado, que o prazo estabelecido na decisão de desinternação condicional escoou sem a prática de fato indicativo de persistência da periculosidade do agente, que há acolhimento familiar (rede de apoio), assistência estatal (CAPS AD de Santa Maria) e a continuidade do tratamento por ele demandado, correta é a extinção da medida de segurança.
4. Recurso desprovido.